Tribunal: STF
Processo: ARE 1335876
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO REVISIONAL DE PENSÃO ESPECIAL. DIREITO ADQUIRIDO DA AUTORA, RECONHECIDO E RESTABELECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO A PARIDADE PREVISTO NA LEI LOCAL QUE INSTITUIU A PENSÃO. ATUALIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITA SOBRE O TODAS AS VERBAS DA REMUNERAÇÃO SOBRE AS QUAIS INCIDIU A CONTRIBUIÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS QUE DEVEM INCIDIR COM A OBSERVÂNCIA À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROMOVIDA NO JULGAMENTO DO RE Nº 870.947/SE. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENSÕES PERCEBIDAS PELA AUTORA EM RAZÃO DO MESMO VÍNCULO MANTIDO PELO FALECIDO SERVIDOR. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS” (pág. 1 do documento eletrônico 8).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 37, IX, da mesma Carta, sob o argumento de que o teto constitucional deve ser aplicado de maneira individualizada a cada uma das pensões recebidas pela autora, porquanto os benefícios possuem naturezas diversas.



    Alegou-se que



    “[...] a recorrente é beneficiária de dois pensionamentos, um de natureza previdenciária, fruto de uma contribuição obrigatória por parte do ex-servidor e pago as autoras pelo RIOPREVIDÊNCIA. E um pensionamento de caráter especial, regulamentado pela Lei 69/90 e que tem natureza facultativa, privada, sinalagmática e onerosa.



    O Pensionamento Especial foi trazido ao Ordenamento Jurídico pela Lei n° 7.301/73 e 7.602/74, onde fica claro que a pensão tem caráter complementar, visto que, é paga por meio de um Fundo de Reserva Especial, constituído exclusivamente pelas contribuições dos ex-servidores que aderiram ao plano, sem que haja qualquer colaboração por parte do Estado para esse pagamento.



    Nesse sentido, o artigo 11 da lei n° 7.301/73 deixa claro que o recebimento de pensão de outras naturezas concomitantemente com a pensão especial não será considerado acumulação. Veja:



    Art. 11 – Não se considera acumulação e nem será sujeita a qualquer da percepção:



    I – conjunta da pensão com outras de quaisquer natureza;



    II – da pensão, com vencimento, remuneração ou salário;



    III – da pensão, com provento de disponibilidade aposentadoria ou



    reforma.



    Os pensionamentos em questão possuem fontes completamente distintas, visto que um, é financiado pela previdência social, e o outro por um fundo privado, administrado pela Estado do Rio de Janeiro, e repassado às autoras pela Secretária de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro” (pág. 5 do documento eletrônico 15).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem concluiu que o teto remuneratório deve ser aplicado à soma do valor das pensões especial e previdenciária recebidas pela autora, tendo em vista que os referidos benefícios decorrem de um só vínculo do falecido servidor.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à natureza das pensões recebidas –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse entendimento, cito julgado do Plenário desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÕES PREVIDENCIÁRIA E ESPECIAL. TETO REMUNERATÓRIO. LEIS 7.301/1973 E 7.602/1974 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.303.694-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator